Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CADASTRAMENTO PJE. CONDOMÍNIO. OBRIGATORIEDADE.
1. Descumprida a determinação de emenda à inicial, a fim de realizar cadastramento no sistema PJe, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, conforme inteligência dos artigos 321, parágrafo único; e 485, inciso I, ambos do CPC.
2. Os condomínios, ainda que entes despersonalizados, não estão eximidos da obrigação prevista no art. 246, § 1o, do CPC que busca que todas as pessoas jurídicas tenham cadastramento de dados para a realização de posteriores intimações eletrônicas com a finalidade de realizar a razoável duração do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.